Tribunal: TJDFT
Processo: 0004320-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INTERESSE DE AGIR. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. DIVERSOS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS. EFETIVAÇÃO DE INÚMERAS PENHORAS NO ROSTO DO AUTOS. INSOLVÊNCIA CIVIL DO ESPÓLIO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA COMPLEXA. CONCURSO DE CREDORES. NATUREZA DOS CRÉDITOS EXIGIDOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. NECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE POSSÍVEIS DIREITOS DECORRENTES DE AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. Conforme dispõe o art. 612 do CPC, que informa o princípio do juízo universal, o juízo do inventário é o competente para decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, devendo encaminhar para as vias ordinárias somente aquelas que dependerem de outras provas, sobretudo, quando tratarem de questões complexas por demandarem alta indagação.

2. Evidenciada a insolvência do espólio no curso do processo de inventário, em razão da sobrevinda de diversas penhoras no rosto dos autos decorrentes de outros tantos procedimentos executivos, além dos débitos tributários e reservas de créditos indicados, para discutir a impenhorabilidade do único imóvel que restou a inventariar sob alegação de se tratar de bem de família, o inventariante deverá requerer a pertinente declaração de insolvência civil do espólio (CPC73, arts. 753, III, e 759 c/c CPC15, art. 1.052) pela via ordinária.

2.1. Com efeito, trata-se de questão complexa, a demandar instauração de concurso de credores junto ao juízo universal de insolvência, com intimação dos interessados, dependendo ainda de outras provas à respeito da natureza e da preferência dos créditos exigidos e quanto ao aduzido caráter do aquesto.

3. De qualquer sorte, não há que se falar em ausência de interesse de agir ou falta de pressuposto de desenvolvimento válido do inventário porquanto remanesce bens passíveis de eventual partilha em favor da viúva meeira e da herdeira, ainda não se podendo concluir pela insolvência do espólio, tendo em vista a discussão acerca de eventuais direitos advindos de ação de nulidade de negócio jurídico, pendente de resolução, que busca reaver a propriedade de imóvel rural milionário, que aparentemente seria suficiente para saldar o passivo existente e permitir a partilha do imóvel tido por residencial.

4. Por conseguinte, o inventário deverá permanecer suspenso até o trânsito em julgado da mencionada ação de nulidade de negócio jurídico ou até que a inventariante eventualmente obtenha, por qualquer meio, a satisfação dos créditos exigidos pelos credores do espólio e da cônjuge supérstite ou, ao menos, o reconhecimento da alegada impenhorabilidade do único imóvel que, nesse momento, resta a inventariar por se tratar de bem de família, o que ocorrer primeiro.

5. Apelação provida.